Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-33.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000244-33.2023.8.05.0012 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES Apelado: JOAO JAILSON DE JESUS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em ação de busca e apreensão movida por instituição financeira em face de devedor fiduciante. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, tendo o Autor sido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O Apelante sustenta a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, defendendo que a mora foi regularmente constituída através de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, que retornou com a informação "não procurado". II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação extrajudicial devolvida com a informação "não procurado" é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante; (ii) se a sentença proferida na ação revisional de contrato, posteriormente reformada em sede de apelação, descaracterizaria a mora do devedor. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS), firmou entendimento de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 4. A expressão "não procurado" não configura falha do serviço postal, mas indica que a entrega é interna e que o destinatário não compareceu à unidade dos Correios para retirar a correspondência, atendendo plenamente à exigência de constituição em mora. 5. Embora a sentença de primeira instância na ação revisional tenha reconhecido a abusividade de cláusula contratual, esta foi reformada em sede de apelação, mantendo-se os juros remuneratórios e, consequentemente, caracterizando-se a mora do devedor. 6. Conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional quando os encargos do período de normalidade são mantidos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral e consolidando no patrimônio do Apelante a posse e propriedade do veículo. Invertidos os ônus da sucumbência. Tese de julgamento: " 1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 2. A notificação devolvida com a informação 'não procurado' atende à exigência de constituição em mora, não configurando falha do serviço postal. 3. A reforma da sentença revisional que mantém os juros remuneratórios do período de normalidade contratual não descaracteriza a mora do devedor". __________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º; Lei nº 6.538/78, art. 14, III, "a". Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.170830-4/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 17.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000244-33.2023.8.05.0012, sendo Apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Apelado João Jailson de Jesus Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator